Tribunal: TJDFT
Processo: 0704080-52.2023.8.07.0013
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CRECHE. TEMA 548/STJ JULGADO. ACESSO À EDUCAÇÃO. CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DA DEMANDA LIMITADA. EFETIVAÇÃO MEDIANTE REQUISITOS ESTABELECIDOS EM ATO ADMINISTRATIVO. ISONOMIA NÃO MITIGADA. SUPERLOTAÇÃO EVITADA. LINDB (ART. 20) APLICADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Tema 548, assim decidiu: "1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica."

2. O acesso à creche no Distrito Federal ocorre mediante ordem cronológica de inscrição em cadastro elaborado pela Secretaria de Estado da Educação, que observa pontuação de vulnerabilidade, estabelecendo, assim, critérios de acesso à unidade pleiteada, pois os recursos são escassos ante o acúmulo diário da demanda.

3. A política pública relativa à educação deve evitar a SUPERLOTAÇÃO da classe de ensino a fim de impedir o comprometimento da qualidade do serviço educacional prestado aos infantes.

4. Apreciados todos os argumentos das partes e do Ministério Público, cabe ao julgador ponderar sobre as consequências jurídicas da medida de forma a proteger o interesse público (art. 20, Lei 13.655/2018).

5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.